Tribunal: TJDFT
Processo: 0739852-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO PREPARATÓRIA DE LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS RURAIS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO EXIBITÓRIO. FORMULAÇÃO SOB A IMPUTAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO ENDEREÇADA AO BANCO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO. ADMISSÃO. CITAÇÃO. POSTURA DO RÉU. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, SEM RESISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DA PRETENSÃO. RESISÊNCIA E LITIGIOSIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. ELISÃO DO AUTOR E DO RÉU. RESOLUÇÃO CONSOANTE O HAVIDO E A NATUREZA DA PRETENSÃO. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALFORRIA DAS PARTES. APELAÇÃO. OBJETO. ELISÃO DA VERBA HONORÁRIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara ao recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. A ação de produção antecipada de provas reveste-se de natureza administrativa por estar destinada a antecipar prova passível de perecer, mediante sua documentação sob o crivo do contraditório, viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou, outrossim, evitar ou justificar o ajuizamento de ação, ostentando a sentença que a resolve natureza exclusivamente homologatória atinada com os aspectos formais do processo, salvo situação em que o réu, citado, resiste à postulação, ensejando que o procedimento transmude-se para natureza contenciosa, mantendo, contudo, alcance restrito ao objeto do pedido.
4. Inexistente resistência ao pedido exibitório formulado em ambiente de ação de produção antecipada de provas, limita-se a sentença que coloca termo à pretensão à apreensão da necessidade e utilidade da prova a ser garantida e observância das formalidades indispensáveis à regularidade da produção probatória, não lhe sendo possível, portanto, analisar questões relativas ao conteúdo material da prova ou ao mérito de futuro litígio, pois reservadas à ação principal, cabendo ao juiz apenas balizar a realização da prova e, ao final, ratificá-la sem adentrar no seu exame e da sua utilidade material, e, sob esse espectro, não comporta o provimento homologatório, produzida a prova, recurso que visa, ainda que de forma indireta, a valoração do produzido de molde a ser aferido seu conteúdo.
5. Aviada ação de produção antecipada de provas e acolhida a pretensão exibitória que integrara seu objeto, o réu que integrara sua angularidade passiva, não tendo, a despeito de sua inércia no ambiente extrajudicial, manifestado, no bojo do procedimental cautelar, resistência ao pedido, colacionando, ao revés, a documentação reputada pertinente, não se sujeita aos encargos inerentes à sucumbência, porquanto, ao não se defender e não se opor à pretensão deduzida, deixara o processo carente de parte vencedora ou vencida, por ausente a formação duma lide propriamente dita, inviabilizando que, tanto sob a ótica da sucumbência quanto da causalidade, qualquer das partes venham a ser condenadas, diante da natureza meramente homologatória da sentença, ao pagamento de honorários advocatícios.
6. Encerrando o objeto do procedimento cautelar a produção probatória vindicada pelo autor, e não tendo o feito se transmudado de jurisdição voluntária, ante a ausência de pretensão resistida, em procedimento de jurisdição contenciosa, a imputação ao requerente das custas processuais decorre não da aplicação do princípio da causalidade ou da sucumbência, os quais, aliás, não se coadunam com a natureza meramente homologatória da sentença, mas da simples inferência de que, de acordo com o emoldurado pelo legislador processual, o custeio das despesas referentes aos atos processuais compete à parte que os deflagrara ou requerera (CPC, art. 82).
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.